Tribunal: TJPA
Processo: 0005497-54.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005497-54.2016.8.14.0006

APELANTE: EDUWYLSON SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 –

PENA DE 02 (DOIS) ANOS,

DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) DIAS MULTA –

APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO FATO

– Impossibilidade.

A materialidade do delito, restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão

(fl. 13),

bem como pelo Laudo de Perícia de Arma de Fogo (fl.09), que comprovou a potencialidade lesiva das espingardas apreendidas. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, as provas produzidas nos autos, comprovam a autoria delitiva, razão pela qual não há como absolvê-lo por

atipicidade da conduta,

pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal,

posto que devidamente comprovada tanto autoria, quanto materialidade. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM NO MÍNIMO LEGAL –

Improcedência.
A pena-base já encontra-se fixada no mínimo legal, em 02 anos de reclusão, sendo inviável a fixação aquém do mínimo.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE – Inviabilidade.

Fica mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – Acolhimento

em parte.

Deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa, em virtude da sua função acessória, seguir a pena corporal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,

nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

EDUWYLSON SANTOS DOS SANTOS
, através da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra a denúncia que no dia 26/03/2016, por volta de 19h00, policiais militares em rondas ostensivas, se depararam com o acusado portando duas espingardas calibre 28, sendo uma do tipo arma caseira e outra sem numeração ou qualquer identificação. Preso, o acusado apenas informou que as armas eram para sua defesa pessoal e de sua família.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e, condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo

14, Lei n.°10.826/2003, tendo fixado a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante pugna por sua absolvição pela atipicidade do crime, pois a arma estava desmuniciada e sem qualquer outra munição por perto. Alternativamente, requer a fixação da pena base aquém do mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão, bem como a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, unicamente para que a pena de multa seja aplicada no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna por sua absolvição pela atipicid
ade do crime, requerendo a fixação da pena base aquém do mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão e a redução da pena multa para o patamar mínimo, 10 (dez) dias.

O artigo 14, da Lei n.° 10.826/03, dispõe, que: “Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente”.

A materialidade do delito, restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 13, IPL), bem como pelo Laudo de Perícia de Arma de Fogo (fl.09), que comprovou: “
Após verificar as peças, os mecanismos e efetuar tiros de prova, foi constatado no momento da perícia que as armas de fogo encontravam-se em funcionamento e apresentavam potencialidade
”.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do apelante, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Patrick de Oliveira, policial militar, narrou que estava em diligências de rotina,

quando viu o acusado com uma bolsa pesada que parecia suspeita. Afirmou, por oportuno, que a guarnição ao abordar o apelante encontrou as espingardas dentro da bolsa, aduzindo, ainda, que perante a autoridade policial, o acusado admitiu que as armas eram suas e que as estava levando a um sítio.

O apelante, em juízo, confirmou que eram verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando que as armas de fato eram suas e que as detinha em sua posse, pois reside em uma região agrícola muito perigosa e elas serviam para a sua proteção. Aduziu em seu interrogatório, que possuía as armas há 02 (dois) anos e que estava transportando as mesmas para consertar uma delas.

Dessa forma, as provas produzidas nos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual não há como absolvê-lo em razão da alegada atipicidade da conduta.

Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei n.° 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

Colaciono julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR REGISTRO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJE 5/10/2016);
2. O registro vencido é estritamente restrito ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, não devendo o mesmo ser aplicado ao crime em apreço, qual seja, porte de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003; 3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2020.00272739-36, 211.484, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, publicado em 2020-01-30)

Quanto ao pleito de redução da pena-base para aquém do mínimo legal, verifico que a pena já encontra-se no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, não havendo tal possibilidade.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, porém deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ, em que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

No caso, deve ser acolhido apenas o pedido de redução da pena de multa, eis que os 44 (quarenta e quatro) dias multa impostos na sentença encontram-se desproporcionais. Assim, reconduzo a pena de multa, ao mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa, em virtude da sua função acessória, seguindo a pena corporal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022